Tribunal: TJDFT
Processo: 0020305-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020305-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE CÂMBIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO IRREGULAR DE ACESSO A SERVIÇO BANCÁRIO VIRTUAL. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. I. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, ainda que mitigada, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a extrema vulnerabilidade de um dos contratantes. II. A instituição financeira responde pelos prejuízos causados ao cliente em virtude da interrupção indevida dos serviços de operações de câmbio contratados. III. A falta de capital de giro, mesmo que por curto período de tempo, afeta o funcionamento regular da empresa e, consequentemente, reflete negativamente no seu faturamento. IV. Os lucros cessantes devem ser dimensionados proporcionalmente aos dias de interrupção das atividades empresariais e em conformidade com a documentação contábil da empresa. V. Não havendo dúvida quanto à concretude dos lucros cessantes, mas revelando-se precário o acervo probatório quanto à sua expressão econômica, o valor respectivo deve ser apurado em liquidação de sentença. VI. A pessoa jurídica tem existência legal e, apesar de não titularizar direitos da personalidade próprios da pessoa humana, trafega no comércio jurídico e por isso é protegida por alguns direitos dessa estirpe compatíveis com sua natureza, na esteira do que preceitua o artigo 52 do Código Civil. VII. Inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviços, conquanto naturalmente acarrete contratempos, não pode ser considerado de per si como fator determinante da existência de lesão aos atributos da personalidade da pessoa jurídica. VIII. Sem a afetação da imagem, do nome ou da honra objetiva, não há que se cogitar de lesão moral sofrida pela pessoa jurídica em razão do descumprimento de obrigações contratuais. IV. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 188, 186, 927, e 944, todos do Código Civil, porque ignorou a evidente legalidade e licitude dos procedimentos bancários aplicados pelo recorrente, uma vez que as recorridas não cumpriram com as formalizações e procedimentos pertinentes a verbas recebidas no exterior. Afirma que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imperioso fixar critérios objetivos para a averiguação de suas eventuais ocorrências. Aponta, ainda, afronta ao artigo 413 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer seja anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 188, 186, 927, e 944, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A falha na prestação dos serviços contratados foi corretamente identificada na r. sentença. As provas dos autos, em especial, as mensagens eletrônicas de fls. 51/56 e 215/218, não deixam dúvida de que a Autora ficou impossibilitada de operar no sistema de operações de câmbio desde 05/07/2016. Trata-se, na verdade, de fato incontroverso, tendo em vista que o Réu o admitiu textualmente na contestação ao afirmar que "o bloqueio do REQUERENTE foi realizado pela DISAT - Diretoria de Soluções de Atacado com base na Circular no 3.691, do Banco Central do Brasil, de 16 de Dezembro de 2013". O Réu, todavia, não demonstrou a existência de fato que poderia legitimar a interrupção do serviço com base na Circular 3.691/2013, do Banco Central do Brasil. Na verdade, a mensagem eletrônica de fl. 54, abaixo reproduzida, demonstra que o bloqueio não foi realizado em decorrência do descompasso entre o "faturamento registrado no cadastro (R$ 24.922.218,72) e o "volume de contratações de câmbio nos últimos 12 meses (R$ 30.431.356,12)", tal como alegado na contestação: (...) Apuramos e o motivo do bloqueio não foi o contrato de março de 2015 que assinou essa semana, para esse teria até 01/11/2016. Já fizemos parecer positivo e pedimos a baixa da restrição da empresa para efetuar contrato de cambio com o Banco do Brasil. Encaminhamos hoje o pedido para que sua empresa possa voltar a operar com cambio. (...) Por constituir fato impeditivo do direito da Autora, cabia ao Réu comprovar a existência de fato apto a respaldar, com base na Circular 3.691/2013, o bloqueio repentino do sistema de operações de câmbio, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Essa prova, todavia, não foi aportada aos autos, restando demonstrado apenas que a Autora ficou impossibilitada, sem justificativa legal ou contratual, de realizar suas operações cambiais por meio do sistema contratado. Insofismável, assim, a conclusão de que houve falha na prestação dos serviços, de maneira a atrair a responsabilidade civil do Réu na forma do artigo 389 do Código Civil. III. Lucros cessantes A indisponibilidade do sistema de operações de câmbio cessou apenas em 28/07/2016, após decisão judicial que majorou a multa cominatória, não havendo dúvida que a interrupção comprometeu a realização de operações de câmbio e afetou o capital de giro da Autora, de maneira a evidenciar a existência de lucros cessantes. A toda evidência, a falta de capital de giro, mesmo que por curto período de tempo, afeta o funcionamento regular da empresa e, consequentemente, reflete negativamente no seu faturamento. Em que pese a concretude dos lucros cessantes, a prova documental produzida nos autos, em especial os Extratos de Registro de Exportação (fls. 30/33) e Ordens de Pagamento do exterior (fls. 39/48), não é suficiente para a sua quantificação. (ID 12799225) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à suposta contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que seja anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023